Tribunal: TJES
Processo: 5006180-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006180-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROP. DE IMOVEIS DO COND SAN PIETRO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES POMAR DE JACARAIPE e outros (10)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira, decisão esta recebida apenas no efeito devolutivo e objeto de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela pessoa jurídica recorrente é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e autorizar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita somente mediante comprovação da insuficiência de recursos, requisito que igualmente se aplica às pessoas jurídicas, conforme art. 98 do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada na Súmula 481 do STJ exige que a pessoa jurídica demonstre efetivamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O art. 99, § 2º, do CPC/2015 determina que o juiz apenas pode indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo antes oportunizar a comprovação, o que ocorreu no caso.

Os documentos apresentados — extratos bancários com saldo positivo e recibo de entrega de declaração de imposto de renda — não constituem prova suficiente da alegada incapacidade financeira nem demonstram que a conta exibida seria a única mantida pela recorrente.

Inexistindo elementos aptos a comprovar a hipossuficiência, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento
desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à assistência judiciária gratuita quando comprova de forma adequada e suficiente sua incapacidade financeira.

Extratos bancários isolados com saldo positivo e mero recibo de entrega de declaração de imposto de renda não constituem prova idônea da hipossuficiência econômica exigida pelo art. 98 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006180-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROP. DE IMOVEIS DO COND SAN PIETRO

AGRAVADO:
ASSOCIACAO DE MORADORES POMAR DE JACARAIPE
E OUTROS

JUIZ: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que
indeferiu
o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziu
a
recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse.

E
m decisão inaugural fora
a irresignação recepcionada somente em seu efeito devolutivo,
tendo sido objeto de agravo interno
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Ademais,
é certo que
a teor do que dispõe a Súmula 481 do STJ , “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Assim, diversamente do que ocorre com as pessoas físicas, às pessoas jurídicas incubem a comprovação da condição de hipossuficiência econômica de forma suficiente a autorizar a concessão do beneplácito em discussão.

Segundo se depreende da leitura do artigo 99, §2º do diploma processual vigente,
é sabido também que
“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Contudo,
a despeito do magistrado
a quo
determinar a intimação da parte para subsidiar seu pleito antes do indeferimento da benesse,

o compulsar detido do material apresentado, por certo, não é suficiente ao desiderato pr
etendido
,
ao menos nesta oportunidade, eis que além dos extratos bancários não se mostrarem aptos a comprovar
ser única
a
conta bancária de titularidade do pleiteante, ainda revela saldo positivo. Não bastasse, por certo, mer
o

recibo
de declaração de imposto de renda também não demonstra sequer o patrimônio da pessoa jurídica recorrente, tampouco sua incapacidade financeira para arcar com as despesas d
o

feito de origem
.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
o
agravante necessária à concessão do benefício em
tela
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
,
de modo a manter intacta a decisão agravada.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.